Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717706-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA RECORRIDO: JOSE HIGINO LOPES, SUELI ALEXANDRE DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES. LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR OBRA IRREGULAR. AUTOR. CONDÔMINO. CONDÔMINAS TITULARES DE UNIDADES DIVERSAS. TERRAÇO. ACESSÕES IRREGULARES. VEDAÇÃO DE ACESSO E FRUIÇÃO EXCLUSIVA. OBRAS IRREGULARES. TERRAÇO/COBERTURA. ÁREA COMUM. FRUIÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESSALVA NO PROJETO ARQUITETÔNICO, NO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, NA CARTA DE HABITE-SE, NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E NOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. FRUIÇÃO INDIVIDUALIZADA MEDIANTE ACESSÕES IRREGULARMENTE CONSTRUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMOLIÇÃO. IMPERATIVO, INCLUSIVE PARA PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO (CC, ARTS. 1.277, 1.331 e §§, E 1.336, I, II e III).. ADEQUAÇÃO. CONVALIDAÇÃO DO ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. FATOS INCONTROVERSOS. FECHAMENTO DO ACESSO E FRUIÇÃO DO TERRAÇO. CORROBORAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. EFEITOS EX NUNC. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo de sua economia pessoal e de sua subsistência com dignidade, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva. 2. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação por perícia, a prova pericial postulada necessariamente deve ser indeferida como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas (CPC, art. 370). 3. Ao proprietário ou possuidor de unidade imobiliária integrante de condomínio edilício é assegurado o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha, na forma como preceitua o regramento contido no art. 1.277 do Código Civil, sendo legítima a pretensão destinada à emissão de comando jurisdicional apto à inibição ou à remoção de edificações realizadas ou na iminência de serem realizadas em desconformidade com as normas legais ou passíveis de implicarem riscos estruturais. 4. Consoante o disposto no artigo 1.299 do Código Civil, o princípio da liberdade de construir encontra limites no direito de vizinhança e nos regulamentos administrativos, ensejando a aferição de que, destoando as acessões erigidas dos parâmetros legal ou normativamente impostos, pode a construção ser obstada, acaso não efetivada, ou demolida, nos casos em que já realizada, e, ademais, especificamente quanto aos condomínio edilícios, o legislador civilista previra a subsistência de áreas de uso exclusivo do titular da unidade imobiliária, bem como aquelas destinada ao uso comum por todos os condôminos, tendo estabelecido ainda que o terraço, salvo disposição expressa contrária materializada na escritura de constituição do condomínio, constitui área comum ao uso de todos os moradores (CC, art. 1.331, §§1o, 2o, 3o e 5o). 5. Inexistente ressalva quanto ao uso exclusivo ou vinculação do terraço de cobertura a unidade imobiliária autônoma inserida em condomínio edilício, seja no projeto arquitetônico, no memorial de incorporação, no alvará de construção e na carta de habite-se, seja nos títulos de propriedades e na convenção condominial, encerra área de uso comum, tornando inviável que condômina cerceie o acesso dos demais condôminos e nele agregue qualquer tipo de acessão, transmudando-o em cobertura particular, notadamente quando as acessões foram realizadas à margem da legislação urbanística, das normas técnicas e coloca em risco a própria solidez da edificação, sujeitando-se, pois, a ordem de demolição como forma de serem restabelecidas as coisas e coibida a subsistência de acessões irregulares e transmudação de área de uso comum em privativa (CC, arts. 1.277 e 1.331, §5o). 6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11), não se olvidando, no caso, das ressalvas inerentes ao fato de que as apeladas são beneficiárias da justiça gratuita ficando a exigibilidade das verbas sobrestada na forma e pelo prazo legal. 7. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 369 do Código de Processo Civil, bem como 5o, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX e X, ambos da Constituição Federal, sustentando ser indispensável para a solução legal da demanda a realização de perícia e de inspeção judicial a fim de comprovar que foram atendidas as exigências da Lei Distrital 2.105/1998 no uso do terraço da edificação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 369 do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que: “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1721348/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento a artigos da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009